Tribunal: TJBA
Processo: 8073014-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073014-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SILVIA MARIA BORBA BAQUEIRO

Advogado(s)
:
SANDRA MARA GOMES DA ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. VULNERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. CONSUMIDORA IDOSA. COMPROMETIMENTO DE VERBA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA. MULTA COERCITIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros no exercício da atividade bancária, configurando fortuito interno que não exclui o nexo causal.

2. A utilização de dados sigilosos por fraudadores em manobra de engenharia social aponta para falha na guarda de informações e no dever de segurança do banco (art. 14, CDC e art. 46, LGPD), afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

3. É legítima a suspensão de descontos de empréstimos quando há indícios substanciais de fraude e o valor atinge proventos de aposentadoria, protegendo o sustento básico do consumidor.

4. A manutenção de multa diária elevada justifica-se pela natureza inibitória do instituto e pelo descumprimento reiterado da ordem judicial.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8073014-89.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como agravada
SILVIA MARIA BORBA BAQUEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

JG25

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA